Tribunal: TJDFT
Processo: 0727102-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727102-86.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JEREMY MICHAEL KIMACK AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO JEREMY MICHAEL KIMACK interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 66936585, autos originários) proferida na ação de obrigação de fazer proposta contra BRADESCO SAÚDE S/A, que indeferiu a gratuidade de justiça, in verbis: “Vistos, etc. O art. 98 da Lei no 13.015/2015 dispõe que a parte "com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça". Todavia, o art. 5o da Lei no 1.060/1950, ainda em vigor, autoriza ao Juiz indeferir o benefício, desde que existam fundadas razões para tanto. Do mesmo modo, o art. 99, §2o, do CPC, também autoriza o indeferimento, caso reste demonstrada a capacidade econômica do postulante. De fato, a concessão do benefício importa em ordenamento de despesas para o erário, sendo assim matéria de ordem pública. Cabe à parte produzir a prova da miserabilidade se for assim necessário para que o Juiz tenha elementos suficientes a fundamentar a decisão. Cabe, portanto, ao Juiz verificar diante do arcabouço fático a possibilidade ou não de conceder o benefício da justiça gratuita, relevando a plano de menor importância uma mera declaração formal de hipossuficiência. No caso dos autos, os documentos juntados aos autos não comprovam a condição de hipossuficiente da parte, que vem arcando com o pagamento de medicação no valor de R$ 2.799,00, possui advogada particular, reside em bairro de classe média da capital e possui seguro saúde classificado como empresarial top. Estes fatos, por si só, afastam a alegada situação de pobreza, porquanto demonstram que a parte tem condições de arcar com gastos no seu cotidiano, o que lhe retira a condição de hipossuficiente. Assim, não demonstrada a incapacidade econômica da parte autora, ademais para o recolhimento das custas deste Tribunal, que estão fixadas entre as menores do país, INDEFIRO a gratuidade de justiça postulada. Recolham-se as custas iniciais, em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.” Afirma o agravante-autor que foi acometido de moléstia grave, esclerose múltipla, sendo que a cópia da sua declaração de imposto de renda, juntada aos autos, comprova sua hipossuficiência, uma vez que aufere renda mensal média de R$ 2.360,00. Assevera que a aquisição da medicação só foi possível em virtude da ajuda de familiares, uma vez que não possui condições financeiras de arcar com o valor de R$ 2.799,00, cobrado pelo medicamento imprescindível para o seu tratamento. Argumenta que desde julho de 2018 é beneficiário de plano de saúde da empresa-ré, em contrato de plano privado de assistência à saúde coletivo empresarial, na qualidade de dependente de sua companheira, disponibilizado aos funcionários da empresa em que trabalha a sua companheira. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para deferir os benefícios da gratuidade de justiça. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e deferir o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Com a vigência do CPC/2015, a gratuidade de justiça passou a ser disciplinada nos seus arts. 98 a 102. Ainda, o art. 1.072, inc. III, revogou expressamente os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei 1.060/50. Nesses termos, a matéria deve ser analisada consoante as normas do CPC, da Lei 1.060/50, na parte não revogada, no que não contrariar o CPC, e na CF. O art. 98, caput, CPC dispõe: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei.” Em relação à insuficiência financeira, disciplina o art. 99, §3o, do CPC: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural.” A presunção de hipossuficiência econômica acima tratada é relativa, portanto, incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não o benefício, quando constatar incongruência com a situação concreta dos autos. Conforme lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery: “§3o:9.Comprovação de insuficiência. (...) O CPC parece estabelecer um meio-termo entre essas duas posições antagônicas, pois indica que se aceita a simples declaração da pessoal natural (v. CPC 99, §2o), mas o juiz, se entender presentes nos autos elementos que apontem que a parte possuir recursos suficientes para arcar com as custas e honorários advocatícios, pode determinar a comprovação da situação financeira do pretendente.” (in Comentários ao Código de Processo Civil, Novo CPC – Lei 13.105/2015, Ed. RT 2a Tiragem, p. 477). Nesses termos, é admitido, a critério do Juiz, exigir-se prova de que o requerente do benefício não tem rendimento para arcar com as despesas processuais, quando a declaração, comparada a outros elementos dos autos, não for suficiente para aferir tal situação. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”, portanto a gratuidade judiciária pressupõe a prova da insuficiência financeira. O art. 99, §2o, do CPC dispõe: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (...)” Ou seja, embora haja a presunção de hipossuficiência, que é relativa, o Juiz poderá indeferir a gratuidade, se concluir que a declaração prestada pelo requerente não corresponde à condição econômica constatada no processo. Sobre o tema, transcrevo doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves, in verbis: “(...) O Juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária. (...)” (in Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Ed. JusPodivm, p. 159) No recurso em exame, constata-se que o agravante-autor foi acometido de doença grave, esclerose múltipla, bem como se verifica, pela cópia da sua declaração de imposto de renda juntada aos autos (id. 68927057, págs. 1/9, autos originários), que aufere renda mensal média de R$ 2.360,00 e é beneficiário de plano de saúde coletivo empresarial, como dependente, fornecido aos funcionários e dependentes da empresa em que trabalha a sua companheira, circunstâncias que não infirmam a declaração de insuficiência de recursos, na acepção da lei, para a concessão da gratuidade de justiça postulada. Assim, está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. O perigo iminente de dano também está presente, ante o risco de indeferimento da inicial, caso não recolhidas as custas. Isso posto, defiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 31 de julho de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora